Tribunal: TJES
Processo: 5023711-34.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Vistoria; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023711-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAQUEU DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023711-34.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ISAQUEU DA SILVA SANTOS
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CLONAGEM DE VEÍCULO – ANULAÇÃO DE AUTUAÇÕES – DETERMINAÇÃO DE TROCA DE PLACA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO DETRAN – CLONAGEM COMO FATO DE TERCEIRO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se o presente recurso à insurgência de Isaqueu da Silva Santos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a existência de clonagem da motocicleta de placa QRC9489, determinar ao DETRAN/ES o desvinculamento de todas as autuações decorrentes da motocicleta dublê identificada nos autos, bem como determinar a troca da placa alfanumérica da motocicleta do autor. Manteve-se, contudo, a improcedência do pedido de danos morais, o que motivou a interposição do presente recurso. As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 16209903.

2. Após análise integral dos autos, especialmente do volumoso conjunto documental juntado pelo recorrente — boletim de ocorrência, dossiês do veículo, laudo de vistoria, sequências de autuações todas situadas no município de Guarapari/ES, fotografias e histórico administrativo —, verifica-se que o juízo de origem corretamente reconheceu a existência de veículo dublê, situação que levou à proliferação de autuações indevidas e justificou plenamente a determinação de baixa de todas as penalidades e processos administrativos, além da troca da placa veicular, medida necessária para evitar novas ocorrências.

3. O próprio DETRAN/ES, em sua manifestação, não apresentou elementos capazes de afastar as provas constantes nos autos acerca da clonagem. As notificações de infração mostram que as condutas teriam ocorrido em localidade diversa daquela em que reside o recorrente, em horários incompatíveis com sua rotina e, principalmente, com atos de condução praticados por pessoa reconhecidamente estranha ao proprietário, conforme consta de diversas abordagens policiais relatadas.

4. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se, portanto, ao pedido de condenação por danos morais, indeferido na origem. Embora seja inegável que o recorrente enfrentou aborrecimentos e dificuldades administrativas, não se vislumbra, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à reparação extrapatrimonial. A clonagem em si constitui fato exclusivo de terceiro, e embora seja possível, em determinadas hipóteses, imputar responsabilidade ao ente público pela inércia ou atuação deficitária, tal situação deve estar associada a condutas que extrapolem a esfera do mero dissabor.

5. No caso específico destes autos, não se comprovou que o DETRAN/ES tenha agido de forma abusiva, negligente ou procrastinatória a ponto de gerar dano moral indenizável. Houve demora e burocracia, aspectos infelizmente comuns ao trâmite administrativo, mas que não se traduzem automaticamente em abalo moral. Não houve apreensão do veículo do recorrente, suspensão de sua CNH, inscrição em dívida ativa ou qualquer efeito jurídico gravoso além da necessidade de adotar providências administrativas e ingressar em juízo.

6. Ainda que tais providências representem incômodos reais, não se pode enquadrá-los como ofensa a direito da personalidade ou sofrimento extraordinário. A jurisprudência predominante reconhece que, ausente prova concreta de repercussões excepcionais, a situação configura mero aborrecimento, sobretudo quando o Estado toma medidas de regularização, ainda que tardias. A presente decisão judicial, inclusive, provê a tutela necessária para evitar a continuidade das irregularidades mediante a troca das placas, encerrando definitivamente a situação problemática.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)